Tribunal: TJBA
Processo: 0339988-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0339988-10.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGINA LUCIA VARJAO DO ESPIRITO SANTO 29346355549 e outros Advogado(s): APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DO AJUSTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a cobrança de prêmios de seguro saúde vencidos após o pedido de cancelamento da contratante, com base em cláusula de aviso prévio. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso padece de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade; (ii) verificar se os documentos que instruem a execução possuem os atributos de título executivo extrajudicial; (iii) definir o marco temporal do pedido de cancelamento do contrato; e (iv) analisar a validade da cobrança de mensalidades relativas ao período de aviso prévio de 60 dias. III. Razões de decidir 3. A reprodução de argumentos da petição inicial não impede o conhecimento do recurso se as razões apresentadas são capazes de contrastar os fundamentos da sentença. Preliminar de dialeticidade rejeitada. 4. O contrato de seguro saúde dispensa a assinatura de duas testemunhas para ter força executiva, pois sua eficácia decorre de previsão legal específica (CPC, art. 784, XII, e Decreto-Lei nº 73/1966, art. 27). 5. A proposta de seguro assinada e o histórico de pagamentos comprovam o vínculo jurídico, conferindo certeza e liquidez ao título. 6. À míngua de prova documental de solicitação anterior, considera-se como data de rescisão o momento da ciência inequívoca da seguradora quanto ao pedido formalizado pela cliente. 7. É abusiva a cláusula que impõe o pagamento de mensalidades por 60 dias após o pedido de cancelamento (aviso prévio), conforme entendimento fixado em ação civil pública com eficácia geral, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV). 8. São inexigíveis as faturas com vencimento posterior à data do pedido de cancelamento, remanescendo o dever de pagar apenas o débito vencido enquanto o contrato estava vigente. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de prêmios de seguro saúde é autorizada por rito executivo independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos da legislação especial. 2. É nula a cláusula contratual que exige aviso prévio para o cancelamento de plano de saúde, sendo indevida a cobrança de mensalidades após a manifestação de vontade do usuário em rescindir o ajuste." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 784, XII, e 85, § 8º; CDC, art. 51, IV; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2104830 MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20.05.2024; TRF2, ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0339988-10.2018.8.05.0001, em que é apelante REGINA LUCIA VARJAO DO ESPIRITO SANTO e outros e apelado(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.